Tribunal: TJMT
Processo: 1043572-66.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043572-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 442.032.411-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1043572-66.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida: ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDÃO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos celebrados com servidora contratada como Técnica de Enfermagem, e o condenou ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado entre 2019 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações em desconformidade com o art. 37, IX e §2º, da Constituição Federal; (ii) analisar o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, exige motivação baseada em excepcional interesse público e obediência a prazos legais estritos, sendo sua prorrogação limitada conforme legislação local.

A repetição de vínculos contratuais ao longo de mais de 137 meses caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade, e uso indevido do regime temporário como forma de vínculo contínuo com a Administração Pública.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários, além do limite legal, descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 4.424/2003 (Cuiabá/MT).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 466; STJ, Tema 551 (REsp 1.023.553/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.11.2010); STF, Tema 1081 (RE 1.276.977/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.05.2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga. A decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o reclamado ao pagamento à parte autora de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta. Tal percentual corresponde ao valor devido a título de FGTS, referente ao período de 06/2019 a 04/2024.

As atualizações devem seguir a forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 270329387).

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1.

Ausência de nulidade dos contratos;

2.

Possibilidade de prorrogação por até 4 (quatro) anos;

3.

Impossibilidade de pagamento das verbas requeridas (FGTS);

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso da reclamante.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais da reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que não assiste razão ao recorrente.

Conforme constatado nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de Técnica de Enfermagem, no período de 08/2001 a 04/2010 e 01/2013 a 05/2024, conforme se verifica pelas fichas financeiras anexadas à inicial (ID 273307862), perfazendo mais de 137 meses de forma ininterrupta.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015) (grifei).

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo em vista que restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo município reclamado, bem como ser devida a condenação ao pagamento do FGTS, uma vez que as contratações não respeitaram o prazo máximo de quatro anos previsto na legislação municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025